Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-35.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000062-35.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IURY PEREIRA CARACIOLA - CPF: 053.345.131-08 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 867.442.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BORGES GUERREIRO - CPF: 022.353.551-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CRILAYNE ARAUJO SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
– VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Os embargos de declaração não servem
à
parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim,
a
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

com efeitos infringentes
interposto por
Iury
Pereira
Caraciola

contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
1000062-35.2022.8.11.0013
(202166190), por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a dosimetria da pena na forma proferida na sentença.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entendimento, ao
negar
provimento ao recurso
defensivo
, foi de encontro ao princípio da
individualização da pena, princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Na sequência, aduz
que
é plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento
da matéria
(id.
216169192
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos
aclaratórios
, consignando que o insurgente tão somente demonstrou a sua discordância com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estrita dos embargos de declaração (id.
217622261
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma
vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada omissão sustentada pelo embargante nas razões recursais
,
pretendendo a reforma
da sentença proferida pelo juízo da
Comarca de Pontes e Lacerda/
MT, que o condenou à pena de
e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06

(
204871299
),
o colegiado entendeu
que a resposta penal foi proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base
:

“
Por todo o exposto,
mantenho a pena-base imposta ao acusado na r. Sentença
, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”.

Quanto ao
regime
fechado fixado
entende
u
que
estava de acordo
com a pena aplicada, bem como, por se tratar de réu reincidente:

Tratando-se de
réu reincidente
e, em face da pena fixada (“
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusãoe834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa”)
, mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do
art
.
33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

No tocante ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, da mesma forma,
o colegiado entendeu que
a manutenção da prisão est
ava
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta delituosa, exteriorizada pela apreensão de
expressiva quantidade de entorpecentes (01 kg de cocaína)
, motivo pelo foi negado o direito de recorrer em liberdade:

“
Com efeito, a manutenção da prisão está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade da conduta delituosa, exteriorizada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (01 kg de cocaína).

Nos termos do Enunciado n. 25 deste Sodalício, “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Logo, tendo em vista que o Apelante permaneceu preso durante a instrução criminal, foi preso com uma expressiva quantidade de substância entorpecente,
somado-se
ao fato da pena fixada (
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusãoe834 (oitocentos e trinta e quatro) dias/multa), em regime fechado, visando preservar a garantia da ordem pública, nego-lhe
o direito de responder ao processo em liberdade.
”.
(Sic).

Por fim, em relação ao pedido de isenção de custas e despesas processuais,
o colegiado entendeu que
eventual concessão de isenção deve ser analisada
pelo juízo da execução penal
, conforme art. 804 do Código de Processo Penal.

Portanto,
a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve
minudente
exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - OMISSÃO SOBRE LAUDO PERICIAL, PERICULOSIDADE DA VÍTIMA E PREDICADOS PESSOAIS DO
PACIENTE - PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO - LEGÍTIMA DEFESA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da
decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios
alinhava
dos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
.

(N.U 0009136-68.2007.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu

de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
IURY PEREIRA CARACIOLA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024